Tribunal: STJ
Processo: 0803462-95.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798341 - AL (2024/0435169-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
COMPETÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 283/STF. INCIDÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
2. A ausência de impugnação de fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes para a manutenção do julgado, enseja o não conhecimento do
recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f9faf27-a849-4a27-a186-e4e68b277de2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798341 - AL (2024/0435169-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
COMPETÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 283/STF. INCIDÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
2. A ausência de impugnação de fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes para a manutenção do julgado, enseja o não conhecimento do
recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DESCONTO DOS
VALORES JÁ PAGOS EM FAVOR DOS POUPADORES E JUROS
REMUNERATÓRIO E DE MORA INDEVIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA
CONTÁBIL. RETIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA,
EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO – UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE POUPANÇA.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0802898-
87.2021.8.02.0000. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. ALEGAÇÃO
DE QUE A CONTA POUPANÇA DE UM DOS POUPADORES POSSUIRIA DATA
BASE NA SEGUNDA QUINZENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO A QUO
NÃO
SE
MANIFESTOU
QUANTO
À
QUESTÃO.
CONTRARRAZÕES:
AFASTAMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
ALEGAÇÃO
NÃO
SUSCITADA
PELO
AGRAVANTE.
PRELIMINAR
SUSCITADA
PELA
PARTE
RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DA PARTE AGRAVANTE. NÃO ACOLHIDA.
MERA REPETIÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NA PETIÇÃO INICIAL OU NA
CONTESTAÇÃO NÃO IMPLICA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Documento eletrônico VDA47719604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 1be04e80-18b9-4cb0-836a-7cafec3678bc

MÉRITO: ADMISSÃO DA INCLUSÃO DOS EXPURGOS DOS PLANOS
ECONÔMICOS POSTERIORES NOS CÁLCULOS EXECUTADOS. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE." (e-STJ fl. 102).

No recurso especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 465, 509, §4o,
525, V, do Código de Processo Civil de 2015; 240, 402, 405, 406 e 884 do Código Civil,
sustentando, em síntese, que
os juros de mora devem incidir a partir da citação do
(i)
Banco em cada uma das liquidações;
os juros de mora devem ser aplicados no
(ii)
patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de
2002 e, após, no percentual de 1% (um por cento);
a correção monetária deve ser
(iii)
feita utilizando-se do índice aplicável à poupança;
a cumulação do índice oficial da
(iv)
poupança com juros remuneratórios configuraria o enriquecimento indevido da parte
recorrida, e
a exigibilidade dos planos econômicos em sede de liquidação ofende a
(v)
coisa julgada formada no processo de conhecimento.
Após as contrarrazões (fls. 140/159), o recurso especial não foi admitido (e-
STJ, fls. 161/163), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos legais
apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse
motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
.
na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/11/2020
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA47719604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 1be04e80-18b9-4cb0-836a-7cafec3678bc

(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Além disso, verifica-se que o recorrente não refutou a fundamentação
adotada pela Corte local, suficiente para a manutenção do julgado, no sentido de que

"(...)
Ademais, ao que tange as argumentações lançadas de (i) o
excesso de execução por ausência de desconto dos valores já pagos em favor
dos poupadores e inclusão de juros remuneratórios e de mora indevidos; (ii)
a indispensabilidade de perícia contábil; (iii) a retificação do marco inicial
dos juros de mora – citação do processo de liquidação/cumprimento de
sentença; (iv) exclusão da incidência de juros remuneratórios; e (v)
atualização monetária do débito - utilização e índices de poupança, importa
tecer algumas considerações. No caso, o agravante pretende rediscutir
matérias já analisadas anteriormente, tendo havido, inclusive, julgamento
colegiado
exarado
no
Agravo
de
Instrumento
n.o
0802898-
87.2021.8.02.0000, o qual fora interposto em face de decisão proferida nos
autos de origem (fls. 1311/1327), que rejeitou os argumentos apresentados
pela instituição financeira ora agravante em sede de liquidação de sentença.
(...)
Em sendo assim, as matérias já decididas naquele recurso e,
inclusive, aquelas de ordem pública suscitadas pelo recorrente já foram,
como se observa acima, devidamente analisadas, não se podendo reabrir a
discussão, mais uma vez, a respeito de questão já decidida, a fim de se
garantir a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais, além de
observar a preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC (...).
A atualização monetária do débito judicial referente a expurgos
inflacionários pelos índices aplicáveis à poupança também deve incluir as
diferenças dos Planos Econômicos Posteriores a título de correção, conforme
o Recurso Especial Repetitivo n. 1.314.478-RS.
(...)
Portanto, resta evidente que deve haver a inclusão dos expurgos
dos planos econômicos posteriores nos cálculos executados." (e-STJ, fls. 107
/112).

Assim, incide, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

Documento eletrônico VDA47719604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 1be04e80-18b9-4cb0-836a-7cafec3678bc

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 1be04e80-18b9-4cb0-836a-7cafec3678bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.798.341 / AL
Número Registro: 2024/0435169-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07121819420198020001 08028988720218020000 08034629520238020000 7121819420198020001
8028988720218020000 8034629520238020000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48409564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: aa8a532b-3c52-4c9d-a8b4-a9bf2f38b25d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: aa8a532b-3c52-4c9d-a8b4-a9bf2f38b25d